Tribunal: TJES
Processo: 5015355-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015355-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR FERNANDES GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5015355-56.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
NADIR FERNANDES GONCALVES e
BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
NADIR FERNANDES GONCALVES e
BANCO BMG SA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição simples dos valores descontados nos últimos cinco anos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento na contratação, tida como empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência para o pedido de invalidação do contrato de cartão de crédito consignado firmado em relação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se restou configurado vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (iii) determinar a existência de dever de restituição de valores e de indenização por danos morais decorrentes dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As demandas que questionam descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrem de relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada abatimento, o que afasta a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil e atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Caracterizada a relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. 5. divergência entre a numeração do contrato e o código de averbação junto ao INSS constitui particularidade sistêmica da autarquia previdenciária, insuficiente para infirmar a validade do negócio jurídico quando comprovada a identidade entre data da contratação, valor pactuado e efetivo crédito disponibilizado ao consumidor. 6. A utilização reiterada e consciente do crédito consignado ao longo dos anos, inclusive mediante saques complementares e nova contratação por biometria facial, evidencia a ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada. 7. A fruição continuada das vantagens do contrato torna incompatível a posterior alegação de vício de consentimento, configurando
venire contra factum proprium
e violação à boa-fé objetiva. 8. Inexistente vício na contratação, os descontos realizados decorrem de dívida licitamente constituída, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira, o que afasta a restituição de valores e a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso do banco provido. Recurso da consumidora desprovido. 10
. Tese de julgamento:
“A identidade material do contrato bancário, evidenciada pela correlação entre datas, valores e efetivo aporte de capital, prevalece sobre formalismos numéricos de averbação administrativa, sendo a fruição voluntária e reiterada do crédito conduta incompatível com a alegação de vício de consentimento.".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 27; CC, arts. 178, II, e 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 40 e 55
.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BMG S.A. e NADIR FERNANDES GONÇALVES em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) averbação nº 12646828; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados nos últimos 05 (cinco) anos; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em sua peça exordial, a autora sustenta ter sido vítima de vício de consentimento ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, sendo-lhe imposto, em verdade, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O BANCO BMG S.A., em suas razões recursais, arguiu, prejudicialmente, a ocorrência de decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que a contratação ocorreu em 2017. No mérito, defende a higidez da contratação, sustentando que a divergência entre o número do contrato e o número da averbação no INSS é mera particularidade sistêmica da autarquia previdenciária. Assevera a plena ciência da autora quanto à modalidade do produto, comprovada pela assinatura física do instrumento e pela utilização reiterada do crédito através de saques complementares realizados em 2017, 2019 e 2024, pugnando pela reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, NADIR FERNANDES GONÇALVES interpôs recurso pleiteando a reforma parcial do julgado para que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada, bem como a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É
o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela autora/recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

INDEFERE-SE
a prejudicial de decadência suscitada
, porquanto as demandas que questionam a validade de descontos em benefício previdenciário derivam de relação de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito renova-se periodicamente a cada abatimento efetuado. Tal circunstância afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil e atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial flui apenas a partir do último desconto realizado no benefício do segurado.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade do negócio jurídico de cartão de crédito consignado (RMC) datado de 2017, bem como a adequação da sentença no que tange à configuração do dever de indenizar, ao valor da reparação extrapatrimonial e à modalidade de restituição dos valores descontados.

Inicialmente, destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos.

Nesse contexto, a análise detida do acervo probatório revela que a instituição financeira logrou demonstrar a higidez do vínculo obrigacional, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A divergência entre a numeração do instrumento contratual e o código de averbação junto ao INSS constitui mera particularidade sistêmica da autarquia previdenciária, revelando-se inócua para infirmar a validade do negócio jurídico diante da convergência absoluta entre a data da assinatura, o valor previsto na Cédula de Crédito Bancário e o efetivo aporte do numerário na conta da parte autora via TED. Tal identidade material sobrepõe-se ao formalismo numérico das instâncias administrativas e ratifica a legitimidade da contratação, o que impõe o reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados e a consequente reforma do julgado de origem.

Ademais, a higidez do ajuste é corroborada pela utilização reiterada e consciente do crédito ao longo de oito anos. Os autos comprovam a realização de saques complementares em momentos consideravelmente distantes da pactuação originária, a exemplo do saque de R$ 124,58 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em janeiro de 2019 e da nova contratação via biometria facial em dezembro de 2024, no valor de R$ 820,95 (oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos). Tal comportamento atesta a ciência inequívoca da dinâmica do cartão consignado e a fruição voluntária das vantagens do capital disponibilizado, tornando a alegação de vício de consentimento incompatível com a boa-fé objetiva.

Sob essa ótica, a pretensão de anular o pacto após quase uma década de uso efetivo configura manifesto
venire contra factum proprium
. Não se vislumbra vício de informação ou obscuridade, visto que a consumidora não apenas anuiu ao contrato, mas renovou sua anuência ao realizar saques sucessivos, beneficiando-se do crédito rotativo para amortização em folha conforme autorizado pela legislação de regência.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC) ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu de dívida licitamente contraída e usufruída. Portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar
in totum
a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência e multas fixadas na origem
.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por NADIR FERNANDES GONÇALVES.

CONDENO
a recorrente
NADIR FERNANDES GONÇALVES
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)